Tribunal: TJMT
Processo: 0004411-77.2013.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004411-77.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIA ANDREIA DE QUADROS DA ROSA - CPF: 970.832.400-00 (APELANTE), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), POUSADA RECANTO DO LUAR LTDA - CNPJ: 03.113.253/0001-60 (APELADO), VIVIANE SANTIN RODRIGUES - CPF: 097.471.868-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÓBITO POR AFOGAMENTO – ACIDENTE EM RIO COM FORTE CORRENTEZA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSUALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, em razão dos próprios termos constitucionais (art. 37, §6o, da CFB), há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes públicos, nessa qualidade, portanto, exige-se uma conduta comissiva.

Não se está diante de caso de responsabilidade objetiva da Administração Pública, em que poderia ser aplicada a teoria do risco administrativo.

Trata-se, na verdade, de hipótese de responsabilidade subjetiva, tendo por fundamento a omissão estatal, decorrente de comportamento ilícito, sendo necessária a prova do dolo ou de alguma das modalidades de culpa. Aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, exime-se da responsabilidade de indenizar.

Quanto à responsabilização da ultima apelada, a pousada RECANTO DO LUAR LTDA, em que pese a alegação de responsabilidade do fornecedor nos termos do Art. 14, §3o, II do CDC, a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o acidente ocorrido também acaba por afastar a responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por MÁRCIA ANDREIA DE QUADROS DA ROSA, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no0004411-77.2013.8.11.0025, em que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, a qual estava ciente dos perigos do rio, como a correnteza e profundidade, e de suas limitações no joelho, rompendo o nexo de causalidade (id. 150292713).

Em sede recursal, afirmou que o marido da Apelante faleceu em decorrência de afogamento no Rio Juruena, em trecho situado no Distrito das Fontanillas, em 28/10/2011, quando participavam de uma confraternização de professores, lotados na rede estadual, que fora realizada em um quiosque da Pousada Recanto do Luar.

Neste aspecto, sustentou que a sinalização e cuidados para prevenção de acidentes é de responsabilidade do Município, tendo em vista que é um local específico fomentado pelo turismo e lazer.

Acrescentou que não seria possível atribuir culpa exclusiva da vítima quando esta não tinha conhecimento dos perigos do local, tendo em vista que este estava sendo utilizado por diversos banhistas e é explorado há anos como ponto turístico pelo Poder Público.

Mencionou a existência de várias irregularidades comprometedoras à segurança dos visitantes, como a ausência de guarida ao longo do ponto de exploração turística, inexistência de policiamento, enfermagem, bombeiro civil e ambulância, bem como não havia placa de sinalização, bote ou salva vidas espalhados pelo perímetro do distrito, em que ocorre a exploração turística.

Dessa forma, defendeu que a sinalização e a fiscalização restaram insuficientes, estando demonstrado o nexo causal entra a ação omissiva do Poder Público e a morte do marido da Apelante.

Além disso, narrou que o marido da Apelante seguiu para tirar fotos nas pedras do rio, e ao se deslocar, caiu nas águas, descendo o rio suplicando por socorro por cerca de 800 metros, sendo que, devido à ausência de socorro, ocorreu o afogamento, tendo sido localizado o corpo somente dois dias após o ocorrido.

Argumentou, ainda, que o local em que a vítima escorregou é de livre acesso pelo pátio da Pousada, sendo utilizado por todos os banhistas que exploram o turismo, não podendo ser atribuído à vítima o conhecimento de que o local era perigoso, tendo em vista que o local é explorado por todos os Apelados, e não há isolamento ou indicação de se tratar de um lugar perigoso.

Assim, asseverou que está evidente a negligência do ente público pela ausência de segurança pública, devido à falta de salva-vidas, o qual poderia ter evitado a morte do marido da Apelante.

Do mesmo modo, consignou que é necessária a reforma da sentença quanto à Pousada Recanto do Luar, tendo em vista que houve locação do quiosque, bem como afirmou que existia fácil acesso ao rio, sendo este um dos atrativos da pousada, de maneira que deveria assegurar aos usuários a segurança necessária para utilizar o rio, uma vez que o aluguel do local se deu em razão das belezas naturais do curso d’água e do lazer que ele pode proporcionar, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Dessa forma, defendeu que os Apelados causaram o resultado morte, devendo ser condenados solidariamente ao pagamento dos danos materiais e morais.

Em relação aos danos materiais, mencionou que efetuou gastos com o resgate e sepultamento da vítima, devendo a Apelante ser ressarcida integralmente pelos valores adimplidos, bem como sustentou a necessidade de pagamento de pensão por morte, tendo como base a remuneração mensal auferida pelo falecido.

Acerca dos danos morais, argumentou que a perda de ente familiar não é mero aborrecimento, mas constitui dano moral presumido.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para reconhecer a responsabilidade dos requeridos, e a reforma da sentença, condenando-os ao pagamento das indenizações, na forma pleiteada. (fls. 307/333)

O Estado de Mato Grosso, o Município de Juína, e a Pousada Recanto do Luar em suas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça,

se absteve, ante a ausência das razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 154684686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como acima consignado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por MÁRCIA ANDREIA DE QUADROS DA ROSA, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no0004411-77.2013.8.11.0025, em que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, a qual estava ciente dos perigos do rio, como a correnteza e profundidade, e de suas limitações no joelho, rompendo o nexo de causalidade (id. 150292713).

Extrai-se dos autos que na origem trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por MÁRCIA ANDRÉIA DE QUADROS DA ROSA em desfavor de POUSADA RECANTO DO LUAR, MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT e ESTADO DE MATO GROSSO, todos já qualificados nos autos.

A requerente informa que enquanto professora, lotada na Escola Estadual 21 de Abril, participou em 28-10-2011 de uma confraternização supostamente organizada pela referida escola para comemorar o dia do servidor público, estando acompanhada de seu marido – Sr. Alexandre do Nascimento.

Aduz que a confraternização se deu em um quiosque de propriedade da pousada requerida, localizada no Distrito de Fontanilhas e defronte às margens do Rio Juruena, cujo quiosque foi locado pelo Diretor da escola.

Contudo, narra que por volta das 16h40, seu marido Alessandro do Nascimento, caiu no Rio Juruena e se afogou, devido à forte correnteza, vindo a óbito, atribuindo o resultado morte à ausência de sinalização e de equipamentos necessários para prestar socorro ou qualquer outro meio de segurança no local.

Verbera que somente após 20 minutos que seu marido caiu no rio, o funcionário da requerida apareceu com um Jet Ski para ajudar no resgate, contudo Alessandro já havia submergido.

Relata que populares iniciaram as buscas no rio, sendo que ao anoitecer chegaram dois Policiais Militares de Juína, ao passo que os Bombeiros chegaram ao local na manhã do dia 29-10-2011.

Fundamenta que os requeridos devem ser responsabilizados civilmente pelo evento danoso, pois, no seu entender, a ausência de sinalização acerca dos perigo do rio, aliada à ausência de equipamentos de socorro, foi o fator determinante do óbito por afogamento.

Relativamente aos Entes Públicos, imputa ao Município de Juína – MT o dever de sinalizar o local, visto que é considerado ponto turístico da região, utilizado pelos particulares com incentivo do Administração Municipal. Em relação ao Estado de Mato Grosso, imputa a responsabilidade pelo evento danoso pelo fato de que a confraternização foi supostamente organizada em nome da Escola 21 de Abril, de administração estadual.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido para o fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.513,02 (danos emergentes) e pagamento de pensão no valor de R$ 1.100,67 a contar da data do acidente até a data em que o de cujus completaria 78,5 anos de idade, bem como danos morais no valor equivalente a 500 salários mínimos.

O Magistrado de primeiro grau JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Com efeito, a responsabilidade civil tem como pressuposto o dano (ou o prejuízo), o que vale dizer que o sujeito só é civilmente responsável se sua conduta, ou outro fato, provocar dano a terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil.

De início, importa lembrar que o ente público, segundo o direito positivo, é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Sendo-o, incumbe-lhe reparar os prejuízos causados, ficando obrigado a pagar as respectivas indenizações.

Nesse passo, o Estado sujeita-se à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF, in verbis: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço.

O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar esse tipo de responsabilidade, contudo, é preciso a existência de três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, do dano e o nexo de causalidade entres eles.

Dessarte, ao autor da ação de indenização, por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do Estado, cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal. Nesse sentido, se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Fazenda Pública, não se poderá imputar-lhe a responsabilidade civil; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal.

Veja-se, que o nexo de causalidade é fato de fundamental importância para a atribuição da responsabilidade civil do Estado.

É necessário que se verifique se, realmente, houve um fato administrativo, o dano à vítima, e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato.

Nesse norte, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho: Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.

O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade.

Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular.

Se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado. [...]. (Programa de Responsabilidade Civil. 10a ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p.93).

Cabe ressaltar, no ponto, a lição expendida por Odete Medauar: Informada pela ‘teoria do risco’, a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como ‘responsabilidade objetiva’.

Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade.

Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente, o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração.

O fato de estar o Estado, sujeito à teoria da responsabilidade objetiva, não vai ao extremo de lhe ser atribuído o dever de reparação de prejuízos, em razão de tudo o que acontece no meio social.

Desse modo, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima.

É cediço que o Estado causa danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não.

A responsabilidade objetiva da Administração se dará pela presença de seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal. Entrementes, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do ente público em cumprir um dever legal, mas, somente quando se omitir, diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que será responsável, civilmente, e obrigado a repará-los.

Ao que se depreende da análise dos julgados do Supremo Tribunal Federal, a Corte adota a teoria da responsabilização objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6o, da CF, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir, e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS: Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: [...] Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal.

Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral).

Isso não significa, todavia, que o STF aplique, indistintamente, tal modalidade de responsabilização a todo e qualquer dano advindo da omissão da Administração.

Pelo contrário, entende o Excelso Pretório pela aplicação da responsabilidade subjetiva por omissão, com base na culpa anônima, nos casos em que há um dever genérico de agir e o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente (omissão genérica).

Sob esse prisma, quando diante da omissão genérica, como no caso em apreço, em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica, a inação do Estado não se apresenta, como causa direta e imediata, da ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano.

Dessarte, a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa, além de se observar, ainda, a presença do nexo direto de causalidade, entre o fato e o dano sofrido pela vítima.

Na hipótese em discussão, o evento danoso – óbito do genitor dos autores por afogamento no Rio Juruena – teria sido causado pela ausência de medidas protetivas aos frequentadores do famoso ponto turístico, uma vez inexistirem placas informando acerca dos perigos de se banhar nas águas do rio, bem como pela inexistência de pessoas capazes de prover a segurança dos frequentadores.

Do conjunto probatório nos autos, contudo, verifica-se que a vítima, voluntariamente, entrou no rio, que, sabidamente, possui forte correnteza.

Ademais, deve-se consignar, ainda, que não há relação de causalidade adequada entre a apontada omissão do ente público, em manter equipe de salva-vidas, ou placas indicativas de correnteza, no local do afogamento, porquanto, isso em nada impediria que o pai dos autores entrasse no rio, tampouco garantiria que ele fosse salvo.

Embora se lamente o triste episódio, não há imputar a culpa pelo acidente à Administração Pública (Estado de Mato Grosso e Município de Juína), sob pena de se transformar o ente público em garantidor universal de infortúnios, para os quais este diretamente não contribuiu.

Nesse passo, ressalto que o ente público não deve ter responsabilidade pela integridade física de todas as pessoas que frequentam o Rio Juruena, e queiram lá se banhar, mesmo advertidas de que o local é impróprio para banho, porquanto, sabidamente, possui forte correnteza.

Os perigos de um banho ou mergulho em local impróprio são de conhecimento público e geral, e o bom senso e a razão devem imperar nas atividades normais do cidadão médio.

Situações de perigo iminente fazem parte do cotidiano, e cabe, a cada um, individualmente, a responsabilidade pelas suas escolhas, não devendo o Poder Público interferir ou se responsabilizar pelas fatalidades que ocorrerem, sem que tenha diretamente dado causa.

Nessa seara, não há falar em responsabilização alguma dos Requeridos, porquanto, em se tratando de responsabilidade por omissão, mister demonstrar, estreme de dúvidas, qualquer das modalidades de culpa (imprudência, negligência ou imperícia).

Nesse sentido trago as jurisprudências, in verbis: ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – VÍTIMA DE ACIDENTE LABORAL – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – PRESSUPOSTOS AUSENTES – OMISSÃO ESPECÍFICA – NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - Nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública (omissão específica).

2 - Tratando-se de alegação de omissão por parte do ente público, instaurou-se um regime jurídico da responsabilidade do Poder Público de cunho estritamente privado, sem a necessidade de demonstração da culpa individual do funcionário ou órgão responsável, mas sim do funcionamento defeituoso do dever, do qual advenha o dano, na espécie, da ineficiência do sistema de proteção à saúde do trabalhador.

3 - Alegação da existência de elemento ensejador do acidente depende de prova íntegra hábil a demonstrar o nexo causal entre a falha de segurança ou saúde do trabalho e o resultado danoso ocorrido, cuja falta inviabiliza a responsabilização estatal. A mera alegação genérica de inexistência ou ineficiência do sistema de proteção ao trabalho não serve para suprir a comprovação do referido liame causal.

4 - Diante da culpa exclusiva da vítima, que não agiu com o devido cuidado e sendo essa a causa determinante para a ocorrência do acidente narrado em detrimento da alegada omissão do Apelado em promover a segurança e a saúde do ambiente de trabalho, configurada está excludente apta a afastar a responsabilidade do Município quanto ao pleito indenizatório postulado.

(N.U 0000648-36.2007.8.11.0039, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

Por fim, quanto à responsabilização da ultima apelada, a pousada RECANTO DO LUAR LTDA, em que pese a alegação de responsabilidade do fornecedor nos termos do Art. 14, §3o, II do CDC, a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o acidente ocorrido também acaba por afastar a responsabilidade objetiva.

Ainda, restou demonstrado que o acesso ao rio é livre, bem como que não há cobrança para a utilização do rio.

O
simples fato de a pousada situar-se próxima às margens do rio, sem utilizar as margens como balneário, não a torna objetivamente responsável pelos acidentes ocorridos com aqueles que, por conta própria, se aventuram nas águas do Rio Juruena.

Outrossim, a pousada não possui exclusividade sobre as margens do rio, ainda que na extensão de sua propriedade, visto que, por normas públicas e ambientais, é obrigada a manter a margem do rio livre, sem controle de acesso ao público em geral. Referida constatação fundamentou, inclusive, o arquivamento, na seara criminal, do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos.

Alias, extrai-se do contrato social da requerida que esta não presta ou fomenta a atividade de balneário (id. 150293171 – fls. 3/4), de sorte que não é seu dever legal e específico prestar serviço de socorro àqueles que, de forma consciente e de livre e espontânea vontade, assumem o risco de banhar, praticar atividades ou andar nas margens do rio ou sobre as pedras.

Em outras palavras, a pousada não criou o risco, razão pela qual não se aplica a teoria do risco, de sorte que não se pode impor a ela o dever específico de impedir o resultado, tampouco de disponibilizar equipe socorrista.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Apelo da autora, e mantenho incólume o ato sentencial objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023